Tribunal: STF
Processo: RE 219292
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: Tombamento de bem imóvel para limitar sua
destinação à atividades artístico-culturais.
Preservação a ser atendida por meio de desapropriação.
Não pelo emprego da modalidade do chamado tombamento de uso.
Recurso da Municipalidade do qual não se conhece,
porquanto não configurada a alegada contrariedade, pelo acórdão
recorrido, do disposto no art. 216, § 1º, da Constituição.